Tribunal: STF
Processo: RHC 190147
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por A A O contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 584.799/GO.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 4.8.2011, o juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO condenou o recorrente pelo crime de estupro de vulnerável na forma continuada (art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal) às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa (fls. 154-164, vol. 1).
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 268409-32.2010.8.09.0175/GO. Em 10.7.2012, por unanimidade, a Quarta Turma Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao recurso e, de ofício, afastou a pena de multa por ausência de previsão legal no tipo penal, em acórdão com a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS II, V E VU, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. PENA DE MULTA PREQUESTIONAMENTO. 1- Se das provas carreadas aos autos restou comprovado materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável, não há que se falar em absolvição nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal. 2- Inadmissível a desclassifica.;ao do crime de atentado violento ao pudor para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor se o agente, impelido por sentimentos lascivos, pratica ato libidinoso diverso da conjunção carnal, em lugar privado, ao contrário do exigido para tipo penal. 3- Se o artigo 217-A do CP não prevê pena de multa, e de rigor seu afastamento, de ofício, quando erroneamente imposta na sentença. 4- Não vislumbro qualquer vício em termos constitucionais ou infraconstitucionais, o prequestionamento pode ser admitido tao somente para efeito de assegurar a interposição de recurso futuro em Instância Superior. 5- Recurso conhecido e improvido. De oficio, afastada pena de multa” (fl. 52, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 91-97, vol. 2).
    O recorrente interpôs recurso extraordinário e especial, inadmitidos (fls. 133-137, vol. 2).
    O trânsito em julgado ocorreu em 25.6.2015 (fl. 5, vol. 3), após a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ter rejeitado os embargos declaratórios opostos pelo recorrente no agravo regimental no recurso especial com agravo em 7.5.2015 (fl. 203, vol. 2 e fls. 1-3, vol. 3).
    4. Em 6.3.2019, o recorrente peticionou no juízo da execução penal pedindo reclassificação do crime cometido de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), sob a alegação de que se trataria de inovação legal mais benéfica, trazida pela Lei n. 13.718/2018 (fls. 13-19, vol. 3).
    Em 18.3.2019, o juízo da execução penal indeferiu o pleito “por entender que a inovação legislativa trazida pela Lei n. 13.718/18 não se aplica a vulneráveis, como é o caso em tela, fazendo distinção apenas nos casos tipificados pelo artigo 213 do Código Penal” (fl. 23, vol. 3).
    5. Em 9.4.2019, o recorrente ajuizou revisão criminal com o pedido de aplicação da alteração trazida pela Lei n. 13.718/2018 no Código Penal e reclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) (fls. 11-18, vol. 1).
    A Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás concluiu pela improcedência da revisão criminal. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça a orientação no sentido da inaplicabilidade da novatio legis in mellius com o objetivo de desclassificar a figura delitiva do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), pois esse tipo penal tem como característica intrínseca, a prática sem violência ou grave ameaça, enquanto, no tipo penal imputado ao requerente, (art. 217-A, do Código Penal) está incluída a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE” (fl. 131, vol. 3).
    6. Em 1º.6.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Goiás, o recorrente A A O impetrou o Habeas Corpus n. 584.799/GO no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu “liminar acauteladora, para suspender a exigência da Execução Penal a que está submetida o Paciente, eis já há mandado de prisão expedido, até o julgamento final desta ordem de Habeas Corpus, quando se espera seja confirmada a medida liminar e concedida a ordem com a aplicação da novatio legis in mellius ao Paciente” (sic, fl. 9, vol. 1).
    Em 3.6.2020, a liminar foi indeferida (fls. 142-144, vol. 3).
    Em 10.6.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao habeas corpus (fl. 152, vol. 3 e fls. 1-9, vol. 4). 
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Diante da inovação legislativa, apresentada pela Lei n. 13.718, de 24 de setembro de 2018, foi criada a figura da importunação sexual, prevista no art. 215-A do Código Penal. No entanto, tem prevalecido o entendimento de não ser possível o reenquadramento de condutas como a descrita nestes autos, envolvendo pessoa menor de 14 anos.
    2. Ressalvo meu ponto de vista, porém mantenho o entendimento de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de desclassificação, quando se tratar de vítima menor de 14 anos.
    3. Agravo regimental improvido” (fl. 32, vol. 4).
    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que poderia “ter sido o Paciente um indevido importunador sexual, mas nunca um estuprador” (fl. 53, vol. 4).
    Argumenta que “não é elemento objetivo do tipo previsto no artigo 215-A do CP, a questão da vulnerabilidade ou mesmo a ausência de condições de consentimento válido, diferente do que ocorre com o artigo 217-A, pelo qual condenado originalmente” (fl. 54, vol. 4).
    Enfatiza ser “cogente a aplicação da novatio legis ao fato narrado na denúncia e corroborado pela sentença penal condenatória transitado em julgado, mesmo na hipótese de a vítima ser menor de 14 anos ao tempo do fato, pois a lei não faz qualquer ressalva de exclusão quanto à sua aplicação” (fl. 54, vol. 4).
    Este o teor dos requerimentos e pedidos: 
    “Tendo sido, ao tempo da dosagem da pena, respeitada a baliza mínima prevista pelo legislador pátrio, 08 anos de pena restritiva de liberdade (artigo 217-A do CP) – sem que tenha havido qualquer insurgência por parte da acusação quanto à dosimetria – devem certamente ser mantidas as qualificadoras/privilégios, mesmas circunstâncias pessoais e judicias, assim como atenuantes/agravantes e causas especiais de aumento/diminuição de pena, agora tomando-se como cenário o artigo 215-A do Código Penal brasileiro. E em sendo assim, que se lhe aplique a pena de 01 (hum) ano de restrição de liberdade, a ser convertida em restritiva de direitos, e ato contínuo, seja reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva pela pena em concreto. 
    (…) espera seja conhecido e provido, para conceder a ordem impetrada originalmente, com a aplicação da novatio legis in mellius ao Paciente” (fl. 55, vol. 4).
    8. O Ministério Público de Goiás apresentou contrarrazões (fls. 73-78, vol. 4).
    9. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (e-doc. 7).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    10. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    11. Em 1º.6.2020, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 584.799/GO no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, pelo qual julgada improcedente a Revisão Criminal n. 5185815.95.2019.8.09.0000.
    Na revisão criminal, o recorrente pedira a reclassificação da condenação com trânsito em julgado por crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), com a alegação de que se trataria de lei nova mais benéfica (Lei n. 13.718/2018). Em 20.5.2020, no julgamento da revisão criminal, o Tribunal de Justiça de Goiás assentou:
    “Na sentença, o recorrente foi condenado pela prática do crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL em continuidade delitiva (artigo 217-A c/c o art.71 (CONTINUIDADE DELITIVA), ambos do Código Penal Brasileiro, por fato ocorrido no período aproximado de novembro de 2009 a março de 2010, contra a menor JÚLIA MARQUES SOARES, na época com 11 anos e sobrinha por afinidade do acusado, que é casado com a tia da vítima. A sentença condenatória culminou na pena definitiva de 09 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado.
    Relembre-se que o fato delitivo ocorreu por várias vezes, na casa da avó da vítima, quando o acusado se via sozinho com ela, aproveitava a situação e levava a vítima para um dos quartos da casa e passava a mão, com lascívia, em seu corpo e em sua genitália, na última vez, ele foi surpreendido pela avó da vítima e tentou disfarçar, simulando que estava procurando um brinquedo mas, a avó visualizou a vítima e percebeu que ela estava sem as roupas íntimas e desconfiou, ligando para a mãe da vítima, que tomou as providências.
    O trânsito em julgado da SENTENÇA deu-se em 26/junho/2015, (fls.395, mov.1, arq.32).
    A Execução Penal não foi iniciada em virtude do condenado encontrar-se foragido e, no atual andamento dos autos consta que foi expedido o Mandado de Prisão (Autos nº268409- 32.2010 – ‘Possui MAND. DE PRISÃO n. 150706162 – emitido em 09/07/2015 – aguardando cumprimento’), que está em aberto, porque aguarda cumprimento. 
    In casu, pretende o requerente que a conduta, na qual foi condenado, artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), seja reclassificada para aquela descrita no novel artigo 215-A, do Código Penal (importunação sexual), instituído pela Lei nº 13.718/18. Todavia, tenho que, tal pretensão está totalmente oposta e em contradição com a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça no tocante a impossibilidade de reclassificação da prática de estupro de vulnerável para importunação sexual.
    Assevero a impropriedade do pedido de desclassificação do crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL para o de IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (artigo 215-A, do Código Penal), pois, no caso em análise, o delito foi praticado contra um menor de 14 anos, ou seja, um vulnerável e, no estupro de vulnerável a violência ou grave ameaça são presumidas de forma absoluta, por se tratar justamente de menor de 14 anos e, o tipo penal, denominado de importunação sexual, para o qual se pleiteia a reclassificação, descrito da novatio legis (13.718/18), traz como elementar tipificadora, a ausência de violência ou grave ameaça na sua perpetração, in litteris: 
    ‘Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro …’. 
    Oportuno destacar, como bem ponderou o nobre Procurador de Justiça, em seu parecer, ao destacar que: ‘… ao teor da própria objetividade jurídica em comento, apenas haverá a tipificação da importunação sexual se a conduta perpetrada pelo agente não constituir crime mais grave.’ (...). E, na questão em análise, o estupro de vulnerável tem por caracterização do tipo penal, a violência ou a grave ameaça, na forma presumida. 
    Neste sentido:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.[…]. 2. No julgamento do AgRg na RvCr n.º 4.969/DF (Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/07/2019), o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da impossibilidade de desclassificação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) para o crime de importunação sexual (art. 215- A do Código Penal, incluído pela Lei n.º 13.718, de 2018). 3. Agravo regimental desprovido’ (AgRg no HC 548.482/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 02/03/2020).
    ‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. […]. JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. […] 2. O STJ pacificou orientação quanto à impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art.215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos. 3. Agravo regimental desprovido’ (AgRg no REsp 1854904/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/02/2020). 
    Na confluência do exposto, conheço do pleito revisional e, acolhendo o parecer da Procuradoria de Justiça julgo IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal” (fls. 129-131, vol. 3).
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ressaltou a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de catorze anos, e que deveria ser observado o princípio da especialidade:
    “(...) busca a defesa, nesta impetração, a readequação típica da conduta praticada pelo agravante. De acordo com a inicial acusatória, o agravante praticou atos libidinosos com uma criança de onze anos de idade, sobrinha por afinidade do denunciado, que era casado com uma tia da menor.
    A inicial acusatória informa que o agravante, teria passado a mão lascivamente pelo corpo da vítima, tocando, por cima da roupa, em seus braços, pernas, costas, barriga, seios e genitália. A denúncia informa que, em 15 de março de 2010, o agravante teria tirado o short e a calcinha da adolescente [criança], quando foi interrompido pela avó da vítima.
    Em relação à tipificação da conduta, em hipóteses como a dos autos, tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de desclassificação para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao recorrente (art. 217-A, c/c art. 71 do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos.
    Nesse sentido: 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. APALPAÇÃO DA GENITÁLIA DE VÍTIMA MENOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/41. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se consolidando no sentido de que o atentado violento ao pudor engloba atos libidinosos de diferentes níveis, inclusive os toques, os contatos voluptuosos e os beijos lascivos (HC 154.433/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 20/09/2010), sendo, portanto, incabível a desclassificação para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor da conduta de apalpar a genitália de menor de idade, utilizando-se de argumentos como a equidade, justiça ou proporcionalidade entre o delito e a pena aplicada. 2. Estando incontroverso nos autos o fato de que a vítima, menor de idade, teve o seu órgão genital apalpado pelo réu, o enquadramento da conduta como contravenção penal ou como crime refoge ao óbice contido na Súmula 7/STJ, porque se exige apenas a sua revaloração jurídica. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1671953/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 4/12/2017).
    No que concerne ao tipo penal do art. 217-A do Código Penal, tem prevalecido igualmente a impossibilidade de desclassificação, concluindo-se ser inaplicável o art. 215-A do Código Penal para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 6/3/2019).
    A propósito: 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDUTAS LIBIDINOSAS DIVERSAS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941). INADEQUAÇÃO. CONFORMAÇÃO DAS CONDUTAS PRATICADAS AO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se na compreensão de que o crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de conjunção carnal ou de qualquer ato libidinoso diverso, ofensivo à integridade sexual da vítima e que revele a intenção lasciva do agente. 2. Os atos libidinosos imputados ao agravante e considerados incontroversos pela Corte estadual, consistentes em dar tapinhas e apertar o pênis da vítima menor de 14 anos à época dos fatos, amoldam-se inequivocadamente ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal), sendo inadequada a desclassificação de tais condutas para contravenção penal. Precedentes. 3. Outrossim, vejo que as condutas praticadas pelo agravante não se amoldam ao art. 215-A do Código Penal, pois o texto do normativo em referência ("Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro") evidencia que a conduta criminosa deve ser praticada sem violência ou grave ameaça. Todavia, é sedimentada nesta Corte "a presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos" (REsp n. 1.320.924/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 29/8/2016, grifei). 4. A questão, inclusive, já foi objeto de análise por esta Corte Superior de Justiça, que decidiu pela impossibilidade de aplicação do mencionado artigo na hipótese de estupro de vulnerável, porquanto "a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima" (AgRg no AREsp n. 1361865/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/2/2019, DJe 1º/3/2019). 5. Ademais, também já foi assentado neste Superior Tribunal que é ''[...] inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1225717/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1168566/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 3/5/2019)” (fls. 35-37, vol. 4).
    12. Além do princípio da especialidade ressaltado pelas instâncias anteriores, a pretendida reclassificação jurídica dos fatos imputados ao paciente para o crime previsto no art. 215-A demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS (...) ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos.
    3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes.
    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 172.970-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. TEMAS NÃO EXAMINADOS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.249-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. A desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo e homicídio culposo, com o consequente reconhecimento de que o paciente teria participado apenas do roubo, demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. A tese do paciente, ademais, já foi apreciada, à exaustão, pelas instâncias ordinárias, restando, ao final, mantida a condenação. Ordem denegada” (HC n. 91.851, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18.12.2008). 
    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de latrocínio. 3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC n. 84.728, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 14.9.2004).
    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão condenatória proferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás.
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora